Tribunal: STF
Processo: HC 239159
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Supressão de instância. 4. Pretensão de reforma na dosimetria. Causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, afastada com base nas circunstâncias concretas do caso. 5. Ausente flagrante ilegalidade, descabe autorizar a supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido.